Tribunal: STF
Processo: RHC 64164
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. DUVIDAS QUANTO AOS FATOS. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL: INVIABILIDADE.
EMBORA AS ASSERTIVAS DA PACIENTE DEIXEM DUVIDAS NO ESPIRITO DO
JULGADOR QUANTO A TER ELA, DE FATO, COMETIDO O CRIME QUE LHE E
IMPUTADO, SÓ ISSO NÃO SE TORNA SUFICIENTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS'. TUDO HÁ DE SER
MELHORMENTE EXAMINADO NO CAMPO MAIS AMPLO DA INSTRUÇÃO PROBATORIA.